Tribunal: TJDFT
Processo: 0718103-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. TRIBUNAL DO JURI. CONDENAÇÃO A PENA MAIOR QUE 15 ANOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Consoante jurisprudência do c. STJ, além de o agravo regimental não ser compatível com o rito célere da ação constitucional, a concessão da liminar em habeas corpus constitui criação jurisprudencial, não cabendo o recurso contra instituto não regulamentado pela legislação brasileira.
2. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
3. Nos termos do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, o réu condenado pelo Tribunal do Júri a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão será recolhido, desde logo, à prisão para execução provisória da pena.
4. A Primeira Turma do STF decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770).
5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.